Tribunal: TJBA
Processo: 0002105-07.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002105-07.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: VALDIPERIX JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALÁRIOS EM ATRASO. PERÍODO 2007/2008. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. VERBAS ALIMENTARES. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TEMA REPETITIVO 1.059 STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/2021.

I
- O ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais incumbe ao ente público demandado, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inviável ao servidor demonstrar fato negativo (não recebimento).

II
- A prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32) foi corretamente aplicada na sentença, restando as verbas de 2007/2008 dentro do quinquênio legal da propositura da ação.

III
- A Lei de Responsabilidade Fiscal não exime o ente público do cumprimento de direitos subjetivos do servidor, conforme Tema Repetitivo 1.059 do STJ, especialmente quanto ao recebimento de vantagens asseguradas por lei.

IV
- O atraso reiterado no pagamento de salários por seis meses consecutivos configura dano moral presumido (in re ipsa), considerando a natureza alimentar das verbas e os prejuízos à dignidade do servidor.

V
- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0002105-07.2009.8.05.0264
, da Comarca de UBAITABA, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE GONGOGI e como
Apelado
VALDIPERIX JOSE DOS SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora que integra este julgado.

Salvador, data registrada no sistema.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto